Tribunal: TCU
Processo: 033.046/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo de desestatização que trata de licitação com o objetivo de selecionar parceiros para operacionalizar o canal de atendimento denominado Loja de Correios Franqueada (LCF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de desestatização relacionado à licitação conduzida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com o objetivo de selecionar parceiros para operacionalizar o canal de atendimento denominado Loja de Correios Franqueada (LCF), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que não foram identificados óbices à regular condução de procedimento licitatório para a seleção de parceiros para operacionalizar o canal de atendimento denominado Loja de Correios Franqueada (LCF); 9.2. recomendar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. na revisão da modelagem, promova a atualização dos parâmetros gerais do modelo, como tíquete médio dos produtos e serviços, tráfego de objetos e expectativa de crescimento dos segmentos, de modo que os estudos de viabilidade possam captar, com maior segurança, eventuais mudanças no serviço postal, a partir de dados e informações mais atuais do setor; 9.2.2. esclareça com maior precisão, nos documentos do edital, a base de incidência das taxas de royalties e de publicidade, especificando que a base de cálculo corresponde à remuneração bruta do franqueado; e 9.2.3. na revisão da modelagem, realize, no tocante à previsão de custos, e diante de limitações de seus dados internos, pesquisas junto à sua rede franqueada, de modo a contribuir para a precisão e confiabilidade das estimativas.